Tribunal: TJDFT
Processo: 0713843-94.2020.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE TAGUATINGA E SAMAMBAIA. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. PREVENÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do Juizado Especial Criminal de Taguatinga em face do Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia.
2 – Termo Circunstanciado. Delito de menor potencial ofensivo. Trata-se de apuração de prática do delito de menor potencial ofensivo previsto no artigo 47 do Decreto-Lei 3.688/41, o qual teria se iniciado nos limites territoriais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga e se prolongado até a efetiva abordagem do denunciado nos limites da Circunscrição Judiciária de Samambaia. Restou consignado no referido termo, que o denunciado foi abordado pela Polícia Militar no Setor de Mansões Sudeste DF 001, Km 69, sentido decrescente, Posto BRRV, Samambaia Sul, conduzindo o veículo JJB3204-DF, tendo partido de Taguatinga, com destino à Luziânia-Go, e transportava no seu interior pessoas mediante pagamento de passagem, sem a devida autorização para o transporte remunerado de passageiros.
3 – Prevenção. Na forma do artigo 71 do Código de Processo Penal, tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Tendo-se em vista que o crime é permanente, ou seja, a sua consumação se protrai no tempo e espaço por vontade do agente, conforme a dicção do artigo 303 do Código de Processo Penal, o agente é considerado em flagrante até o momento em que cessada a permanência delitiva. Desse modo, conforme a dicção da norma de regência supramencionada, a competência para o julgamento e processamento do delito deve ser firmada pela prevenção. Tendo-se em vista que o Termo Circunstanciado foi distribuído inicialmente para o 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, tem-se esta circunscrição como a competente para o processamento e julgamento do feito.
4 – Conflito de competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia.
F